Tribunal: TJBA
Processo: 0586393-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586393-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO AFFONSO MACIEL PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

APELADO: SANDRA MARIA SAMPAIO MACIEL PEREIRA

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM TERCEIROS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO QUANDO DO RECEBIMENTO DA HERANÇA. EXCLUSÃO DE BENS MÓVEIS DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. BENS INCORPORADOS AO MONTE-MOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de divórcio não é adequada para julgar nulidade de negócios jurídicos celebrados com terceiros, envolvendo doações e renúncias, devendo essas questões serem tratadas em ação autônoma perante o juízo competente, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

2. Na comunhão universal de bens, heranças recebidas na constância da união conjugal integram o acervo comum, salvo comprovação de separação de fato, o que não ocorreu.

3. Não restou comprovada ocultação ou apropriação de bens comuns por parte da Autora. Para divisão justa, bens móveis de valor relevante devem ser objeto de avaliação pericial, com incorporação ao monte-mor conforme necessário.

Apelação
do réu
a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0586393-91.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
RODRIGO AFFONSO MACIEL PEREIRA
e apelado
SANDRA MARIA SAMPAIO MACIEL PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).